Tribunal: TJSP
Processo: 1011297-32.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por dano material e moral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por consumidor contra MercadoLivre.Com/MercadoPago.com, remanescendo esta no polo passivo. O autor alega que, após realizar uma compra na plataforma da ré e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
I. Caso em Exame
Ação de indenização por dano material e moral, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por consumidor contra MercadoLivre.Com/MercadoPago.com, remanescendo esta no polo passivo. O autor alega que, após realizar uma compra na plataforma da ré e efetuar pagamentos pediu o cancelamento, que não foi atendido.
II. Questão em Discussão
2. Se a ré é parte legítima e se configurado o cerceamento de defesa. No mérito, se acertada a determinação de cancelamento da compra, com restituição dos valores pagos e fixação de danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A relação jurídica contratual entre as partes é incontroversa. Legitimidade passiva carcaterizada. Cerceamento de defesa inocorrente. Preliminares afastadas. Mérito. Incidência da responsabilidade objetiva. Nexo de causalidade presente. Falha na prestação de serviços configurada, sem causa excludente, resultando em danos ao consumidor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Sentença mantida. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal, (art. 85, § 11, do CPC), porquanto fixados no patamar máximo de 20%.
6. Apelação não provida.